Tribunal: TJES
Processo: 5020675-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020675-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARCELO CORREIA 04228198759 e outros (2)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A CINCO ANOS DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", para bloqueio reiterado de ativos financeiros dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", independentemente da demonstração prévia de alteração patrimonial do devedor e do esgotamento de outras diligências executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, visa aumentar a efetividade da execução e concretizar a satisfação do crédito.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização da ferramenta "teimosinha", sem considerá-la ilegal, devendo sua aplicação ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

5. A execução se desenvolve no interesse do exequente, sendo a penhora em dinheiro medida prioritária para satisfação do crédito.

6. O decurso de mais de cinco anos desde a última tentativa de constrição patrimonial autoriza, por si só, a renovação da diligência de busca de ativos financeiros.

7. Exigir do credor a comprovação prévia de alteração patrimonial do devedor, protegido por sigilo bancário, impõe ônus excessivo e compromete a efetividade da execução.

8. A funcionalidade "teimosinha" supera limitações do antigo sistema Bacenjud e reforça a eficiência da prestação jurisdicional executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", é legítima como meio de efetivação da execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

2. O decurso de tempo significativo desde a última pesquisa patrimonial autoriza a renovação das medidas constritivas.

3. Não se pode exigir do exequente a comprovação prévia de alteração patrimonial do devedor para viabilizar a utilização de ferramentas de bloqueio de ativos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, caput, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.135.362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020675-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARCELO CORREIA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
MARCELO CORREIA E OUTROS
, indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
para garantir a efetividade da execução.

Argumenta que a última pesquisa de bens ocorreu no ano de 2020, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal suficiente para justificar nova incursão patrimonial.

Alega, ainda, que o atual sistema SISBAJUD possui maior alcance e funcionalidades tecnológicas, inexistentes à época da diligência anterior (antigo Bacenjud), sendo a "teimosinha" mecanismo legítimo para satisfação do crédito.

Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando ao juízo de origem a imediata utilização do aludido sistema. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para a mesma finalidade.

Decisão de id. 17352486 deferindo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se à utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

Neste caso, entendo assistir razão ao agravante.

E isso porque a funcionalidade do sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio ("teimosinha"), foi desenvolvida para aumentar a efetividade das execuções.

No ponto, o STJ tem se posicionado favoravelmente à sua utilização como forma de garantir a satisfação do crédito, sem que se exija do exequente o esgotamento de outras diligências.

In casu,
a execução tramita desde 2016 e persegue a satisfação de crédito inadimplido, devendo-se observar o princípio da efetividade da jurisdição. A decisão agravada indeferiu a medida, sob o argumento de ausência de indícios de mudança patrimonial.

Todavia, verifica-se que a última diligência constritiva foi realizada em 2020. Nesse sentido, o transcurso de mais de 05 (cinco) anos desde a última pesquisa de ativos, por si só, autoriza a renovação da diligência.

Exigir do credor a prova prévia da alteração patrimonial do devedor, protegido pelo sigilo bancário, constitui ônus excessivo que inviabiliza a própria execução.

Ademais, é notório que a funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD foi implementada justamente para conferir maior eficácia à busca de ativos, superando as limitações momentâneas do antigo sistema Bacenjud.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."

3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, ratificando a tutela recursal antecipatória deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)